Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. MONITORAMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL POR PRÁTICA DO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão de transportar 255,88 g de cocaína, apreendida durante abordagem policial após monitoramento motivado por denúncia anônima detalhada. A Defesa suscita nulidade das provas por ausência de fundada suspeita e, no mérito, requer a readequação da dosimetria, com exclusão da valoração negativa da conduta social e redução da fração de aumento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação policial, fundada em denúncia anônima e monitoramento prévio, é suficiente para legitimar a abordagem e afastar a alegada nulidade das provas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social, das circunstâncias do crime e do critério de exasperação utilizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial é considerada legítima quando a denúncia anônima contém detalhes específicos sobre o autor, local e horário da ação, e quando os agentes realizam diligências preliminares de verificação, como campana e monitoramento, o que configura fundadas razões para a abordagem.
4. A jurisprudência admite que denúncia anônima detalhada, corroborada por observação direta dos policiais, justifica a intervenção estatal e afasta a nulidade das provas colhidas na busca pessoal e veicular.
5. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob contraditório, cuja credibilidade é reconhecida pelos tribunais.
6. A valoração negativa da conduta social é adequada quando o novo crime é cometido durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando desprezo às decisões judiciais e comportamento social inadequado, conforme entendimento consolidado.
7. As circunstâncias do crime, baseadas na natureza (cocaína) e quantidade expressiva da droga apreendida, constituem vetor negativo específico previsto no art. 42 da Lei 11.343/2006, legitimando a exasperação da pena-base.
8. O uso da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é compatível com os critérios jurisprudenciais de individualização da pena e demonstrado de forma fundamentada.
9. O regime inicial fechado é mantido diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima detalhada, somada a diligências preliminares de monitoramento, configura fundada suspeita e legitima a abordagem policial.
2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa da conduta social.
3. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem circunstância judicial especial (art. 42 da Lei 11.343/2006) apta a justificar a exasperação da pena-base.
4. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é critério idôneo para aumento da pena-base quando fundamentado pelo julgador.